Tribunal: TJMT
Processo: 1019469-06.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019469-06.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Doação, Ato / Negócio Jurídico, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), ADRIANA FARIA ALVES - CPF: 010.045.891-23 (APELANTE), ROBSON APARECIDO DE ALMEIDA - CPF: 027.163.791-90 (APELANTE), DIVA DAYANE ALVES DA SILVA - CPF: 010.453.151-76 (APELANTE), GISELE LOPES DA SILVA REZENDE - CPF: 696.945.241-72 (APELANTE), DOUGLAS ROBERTO BARBOSA DE ABREU - CPF: 025.092.581-84 (APELANTE), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (APELADO), RICARDO GUILHERME NABOR ANTUNES ARGENTON DE ALMEIDA - CPF: 017.070.991-46 (APELADO), ALPHAVILLE BUFFET LTDA - CNPJ: 04.566.459/0003-70 (APELADO), ALPHAVILLE BUFFET EIRELI - EPP - CNPJ: 04.566.459/0001-08 (APELADO), ANDREIA DENISE DE OLIVEIRA - CPF: 502.782.071-20 (APELADO), GRANDVILLE BUFFET EIRELI - EPP - CNPJ: 22.693.579/0001-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE SIMULAÇÃO, CONFUSÃO PATRIMONIAL E FRAUDE À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SUPOSTO SÓCIO OCULTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA CABÍVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é o meio adequado para demandar contra empresa em nome de terceiros a fim de vincular o patrimônio do suposto “sócio oculto” às obrigações inadimplidas.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Simulação de Confusão Patrimonial e Fraude à Execução extinta sem apreciação do mérito em razão do indeferimento da inicial (art. 330, III, e 485, VI, ambos do CPC/2015).

Os apelantes defendem que não é cabível o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica pois o executado não é sócio das empresas demandadas, mas as utiliza de maneira fraudulenta para ocultar seus bens.

Acrescentam que os sócios formais dessas pessoas jurídicas são a esposa e o filho dele (apelado).

Sem contrarrazões visto que não houve angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelantes se insurgem contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“(...) Verifica-se, de plano, a ausência de interesse de agir dos requerentes.

Com efeito, ao alegarem que o requerido SERGIO RICARDO, mediante fraude e confusão patrimonial, está utilizando a personalidade jurídica das demais partes requeridas para esvaziar o seu patrimônio, e pretenderem a relativização da autonomia patrimonial dessas partes requeridas a fim de que seus patrimônios também respondam pela dívida do requerido SERGIO RICARDO,
devem os autores se valer do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica em cada uma das ações em que o requerido SERGIO RICARDO é demandado, não se mostrando adequada à tutela pretendida o ajuizamento de uma ação autônoma para tal mister
, pelo que merece ser indeferida a petição inicial por ausência de interesse processual, ante a inadequação da via eleita. (...)”.

Alegam que as Ações tramitam há anos e até o momento não obtiveram êxito na constrição de bens do executado Sergio Ricardo de Almeida.

Defendem que não é cabível o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica pois o executado não é sócio das empresas demandadas, que na verdade pertencem aos seus familiares (esposa e filho), mas as utiliza de maneira fraudulenta para ocultar seu patrimônio.

Como visto, os autores buscam alcançar o capital das empresas rés sob o fundamento de que o devedor seria uma espécie de sócio oculto.

Tal hipótese é abarcada pela tese de desconsideração expansiva da personalidade jurídica, em que é possível demandar contra empresa em nome de terceiros a fim de vincular o patrimônio do suposto “sócio oculto” às obrigações inadimplidas.

A esse respeito, o Enunciado 11 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal dispõe que “
Aplica-se o disposto nos arts. 133 a 137 do CPC às hipóteses de desconsideração indireta e expansiva da personalidade jurídica
”.

Em caso semelhante, a 3a Turma do STJ decidiu que a pretensão de atingir sócio oculto “
se adequa aos objetivos do incidente de desconsideração: fazer com que os efeitos de certas e determinadas relações obrigacionais sejam estendidos aos bens particulares daquele que se beneficiou direta ou indiretamente do uso fraudulento da empresa, com o propósito de lesar credores
”.

Confira:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÃO PREJUDICADA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL.
"SÓCIO OCULTO". RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. AÇÃO PRÓPRIA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR ANALOGIA, DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
. 1. Incidente instaurado em 24/2/2021. Recurso especial interposto em 16/11/2022. Autos conclusos à Relatora em 10/3/2023.2. O propósito recursal consiste em definir (i) se houve negativa de prestação jurisdicional e (ii) se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a via processual adequada para o exercício da pretensão de estender os efeitos da execução a terceiro ("sócio oculto"), apontado como responsável de fato pela condução da empresa individual executada.3. Tendo em vista a diretriz estabelecida no CPC/15 que confere primazia à decisão de mérito (arts. 4o, 6o, e 282, § 2o, do diploma legal precitado) e considerando que a matéria devolvida à apreciação desta Corte está apta a julgamento, fica prejudicada a alegação de nulidade do acórdão em virtude de negativa de prestação jurisdicional.4. A pretensão de desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma (inteligência dos arts. 133 e seguintes do CPC/15). Segundo compreensão desta Corte, "Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra terceiros" ( REsp 332.763/SP, Terceira Turma, DJ de 24/6/2002).5. É considerado empresário individual a pessoa física que, atuando em nome próprio, exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou para a circulação de bens ou de serviços, sem que exista separação entre o patrimônio pessoal e aquele utilizado para o desenvolvimento de tal atividade.6. Mesmo inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o empresário individual não é considerado pessoa jurídica. "A empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal" ( REsp 487.995/AP, Terceira Turma, DJ 22/5/2006).7. Nesse contexto, não se pode cogitar de desconsiderar a personalidade jurídica do empresário individual para fins de extensão dos efeitos da execução à sua pessoa física (haja vista a inexistência de separação patrimonial).8.
Todavia, deve-se admitir que seja deduzida nos próprios autos, por analogia ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica, a pretensão de extensão da responsabilidade patrimonial ao "sócio oculto", que, no particular, segundo indicado, conduzia e administrava, de fato, a empresa individual devedora
.9. O direito de desempenhar atividade empresarial de forma individual não pode ser utilizado em violação direta ao princípio da boa-fé, a serviço da fraude ou do abuso de direito.10. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 2055325 MG 2023/0057232-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2023)

Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Deixo de majorar os honorários de sucumbência pois não foram fixados em 1a instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023